Tribunal: STF
Processo: ARE 1545455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso.



    2. A parte agravante sustenta, que “A situação descrita na espécie se adequa à necessária observância do que será decidido nos autos do RE n. 1.442.021, afetado ao Tema 1.271 da repercussão geral, referente à constitucionalidade da exclusão de criança ou adolescente sob guarda do rol de beneficiários da pensão por morte, na condição de dependentes do segurado, nos termos do art. 23, § 6º, da Emenda Constitucional n. 103/2019.”



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 24, inciso XII, § 4º, da CF/1988.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IPSEMG — INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO — MENOR SOB GUARDA - POSSIBILIDADE — EXTENSÃO — EQUIPARAÇÃO A FILHOS - EXEGESE CONSTITUCIONAL.



    - A interpretação das leis deve ser obrigatoriamente direcionada à proteção integral da criança e do adolescente, razão pela qual as leis infraconstitucionais instituidoras dos regimes de previdência social devem ser aplicadas em conjunto com o ordenamento jurídico, sobretudo em observância ao art. 227, §3º, II, da CF/88 e art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    - Diante da comprovação da guarda judicial e da dependência econômica do menor, revela-se inquestionável o direito à inclusão no rol de dependentes do segurado para os fins previdenciários.



    - De acordo com o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 64/02, a perda da qualidade de dependente ocorre quando o beneficiário completa 21 anos.



    6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.442.021  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.271), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 18.09.2023.



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente